Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0734116-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESFERA FIDELIDADE S.A, GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: CAMILA ARAUJO OLIVEIRA DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito referente a homologação de acordo, conforme petição ID 31291115. I. Brasília, 9 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito